Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-82.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010965-82.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX TIAGO ROSA CORTEZ - CPF: 816.288.032-15 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE
JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contra
tação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais d
a Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de saúde pelo prazo de
6
meses, admitindo uma prorrogação de
6
meses, totalizando a possi
bilidade de
12
meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso I, e 11, inciso I, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da saúde, que vigorou de
janeiro de
2020 a
agosto de
2024, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese
e o prazo legal.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público.
É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO G
ERAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e T
ST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4
.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito
ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo
quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236)
. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Le
i nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010965-82.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ALEX TIAGO ROSA CORTEZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEX TIAGO ROSA CORTEZ
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado por sucessivos vínculos temporários na rede estadual de saúde
,
entre janeiro de 2020 e agosto de 2024; b) houve desvirtuamento da contratação temporária, com burla à exigê
ncia de concurso público e ausência de pagamento de verbas mínimas; e c) não recebeu os valores de FGTS devidos durante todo o período contratual. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público; e b) o Est
ado fosse condenado ao pagamento de R$ 36.943,53 a título de FGTS.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"I. RELATÓRIO Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. II. MÉRITO Cumpre anotar que o caso em apreço é hip
ótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por ALEX TIAGO ROSA CORTEZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A cont
rovérsia dos autos cinge-se quanto
a
regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes, eventual direito a percepção FGTS. Sustenta a parte promovente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual ent
re o período de 2020 a 2024 no cargo no cargo de enfermeiro. Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas. Aduziu que a contratação em questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato temporário, e, sem excepcional
interesse público.
Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação
arguindo
o caráter administrativo do vínculo contratual com a parte Requerente, o que torna impossível a concessão do pleito desta. É a síntese do necessário. A prescrição é
quinquenal
e at
ingirá apenas a parcelas devidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Compulsando os autos verifica-se que o ente federativo Réu manteve com a parte promovente contratos temporários entre o período de 2020 a 2024, conforme fichas financeiras de Id nº
169314064. A contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 que em seu art. 2º, 4º e 6º
elencam as hipóteses permitidas de contratação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que o contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2º, inciso I, da Lei Complementar em questão, vejamos: Art. 2º Consider
a-se necessidade
temporária
de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de profess
ores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11
da referida Lei Complementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: [...] II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4
º e no art. 6º desta Lei Complementar; [...] § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. Porém, as sucessivas contratações ent
re as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017 dispõe: Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: [...] III - ser

novamente contratado,
com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar. Uma vez que o fundamento da contratação do aut
or se embasou no art. 2º, inciso I, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art.
18 acima transcrito
, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contratos. O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema
nº 551 a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para
atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. Neste cenário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos
, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legali
dade do pagamento de algumas verbas. O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declara
do nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de
saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE
FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administra
ção Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere
a empregados, essas contratações
ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Se
rviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140,
Relator(
a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 - grifo nosso). Em seu voto,
o Min. Relator
, consigna
que: É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância d
as normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (grifo nosso). No mesmo sentido a jurisprudência contida no ARE 867.655/RS: Agravo regimen
tal no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame d
o RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias
Toffoli
, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósi
to do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 867655
AgR
,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 - grifo nosso). Dessa forma, não obstante considerando o vínculo precário e excepcional da parte promovente com a adminis
tração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/9
0, com a interpretação feita pelo STF. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes
pelos períodos de 2020 a 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de
FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2020 a 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, de
sde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A part
ir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021;
Salienta-se
que o FGTS deverá ser depositado na conta vinculada do Empregador, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.036/90. Deixo de condenar o promo
vido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em
virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. I
nterposto Recurso Inominado, às contrarrazões,
após
conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada s
endo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Ana
Candida

Lamoia
de Moraes Britto Juíza
Leiga SENTENÇA Vistos
, Homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas
necessárias. Cáceres/MT, data da assinatura eletrônica.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação temporária da reclamante ocorreu mediante aprovação em process
os seletivos diversos, sendo
válida e amparada
pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017; b) não se trata de hipótese de nulidade, mas de possível desvirtuamento, o qual não enseja o pagamento de FGTS, conforme distinção feita pelo STF entre os Temas 916
e 551; e c) não houve sucessivas renovações irregulares, pois os contratos respeitaram os prazos legais e foram justificados por situação excepcional de saúde pública.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

n. 65 da Pauta.

Recurso inominado nº 1010965-82.2024.8.11.0006

Voto – 1º Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2020 a 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2020 a 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021;

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Estadual, além de que houve a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, é devida a declaração de nulidade dos contratos e faz jus ao recebimento de FGTS. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos diversos. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025